Tribunal: TJDFT
Processo: 0703858-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL DADO COMO PARTE DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DO REGISTRO EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO COMPRADOR. POSSE JUSTA DO VENDEDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA.
1. O deferimento de imissão na posse exige a individualização precisa da coisa, a prova de que o interessado adquiriu a propriedade do imóvel e da utilização injusta por quem nele permanece, oferecendo resistência ao usufruto do seu legítimo proprietário.
2. No caso, malgrado os autores possuam título de propriedade do imóvel em questão no nome deles, restando demonstrada a posse justa exercida pelos réus, na medida em que com aqueles firmaram contrato de promessa de compra e venda no qual esse bem foi dado como parte do pagamento, deixando de ser transferido para o nome destes porquanto não foi entregue livre e desimpedido de qualquer ônus como previsto no negócio jurídico, inadimplemento contratual já constatado em procedimento executivo, correto o indeferimento do pedido de imissão de posse.
3. A tentativa dolosa de indução do juiz a erro, mediante alteração da verdade dos fatos, apresentação de pretensão contra fato incontroverso e adoção de conduta temerária, como se apura na espécie, denotam de per si comportamento de “improbus litigator” (CPC, art. 80, I, II, V e VI), o que justifica a aplicação de multa, na forma prevista no art. 81 do CPC.
4. Apelação desprovida.